Tribunal: TJSP
Processo: 1104731-60.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Locação. Imóvel não residencial. Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis e encargos. Sentença de procedência e pedido reconvencional improcedente. Novação. Não ocorrência. Ânimo de novar não comprovado. Pretensão à revisão contratual. Ausente hipótese para aplicação da teoria da imprevisão. Inadimplemento da locatária anterior à pandemia de COVID-19. Relação locatícia

Ementa:
Locação. Imóvel não residencial. Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis e encargos. Sentença de procedência e pedido reconvencional improcedente. Novação. Não ocorrência. Ânimo de novar não comprovado. Pretensão à revisão contratual. Ausente hipótese para aplicação da teoria da imprevisão. Inadimplemento da locatária anterior à pandemia de COVID-19. Relação locatícia incontroversa e situação de inadimplência evidenciada, sem purga da mora. Decretação do despejo. Sentença mantida. Recursos desprovidos, com observação.
Não se vislumbra no caso a ocorrência de novação, a qual não se presume. Isto porque, a despeito dos documentos juntados e da alegação de existência de acordo verbal entre as partes para redução do valor do locativo, não se verificou elemento essencial para caracterização da novação, qual seja, o ânimo de novar, que deve ser inequívoco.
Embora inegáveis os reflexos socioeconômicos causados pela pandemia de COVID-19, os episódios relatados pela requerida e suas dificuldades financeiras já eram anteriores ao advento da pandemia, sendo que o inadimplemento se iniciou muito antes disso. Sendo assim, descabe aplicação da teoria da imprevisão na hipótese (art. 478 CC).
Restando incontroversa a relação locatícia entre as partes, assim como a inadimplência da apelante, e não verificada purgação da mora, sequer dos valores incontroversos, a procedência da demanda era medida de rigor, bem como a improcedência do pleito reconvencional.